Tribunal: TJSP
Processo: 2176988-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora – Acolhimento em parte para autorizar a penhora do percentual de 30% do saldo de conta poupança da devedora – Insurgência – Cabimento – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no Artigo 833, X, do CPC – Honorários de sucumbência que não se equiparam à prestação alimentícia

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora – Acolhimento em parte para autorizar a penhora do percentual de 30% do saldo de conta poupança da devedora – Insurgência – Cabimento – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no Artigo 833, X, do CPC – Honorários de sucumbência que não se equiparam à prestação alimentícia mencionada no §2o do referido dispositivo legal – Decisão reformada para acolher integralmente a impugnação – Recurso provido, por maioria de votos